Tribunal: TCU
Processo: 020.386/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.386/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice do Amaral (XXX.964.101-XX); Creusa Gomes de Araujo (XXX.145.034-XX); Deuzilia Alves dos Santos Silva (XXX.606.087-XX); Glaucia Gomes de Araujo Bezerra (XXX.723.934-XX); Ivanete Almada Rodrigues dos Santos (XXX.632.138-XX); Jose Alexandre Cavalcanti Silva (XXX.970.697-XX); Jose Manoel Cunha Andrade (XXX.275.629-XX); Lizalu Francisca de Araujo (XXX.624.984-XX); Malba Cavalcanti Silva (XXX.210.607-XX); Maria Aparecida de Carvalho (XXX.139.087-XX); Maria Jose Cavalcanti Silva Donato (XXX.711.287-XX); Maria da Conceicao Gomes de Araujo (XXX.564.784-XX); Maristela Cavalcanti Silva (XXX.973.907-XX); Rosangela de Souza Andrade (XXX.068.909-XX); Sandro Gabriel Cunha Andrade (XXX.276.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.